Tribunal: TJES
Processo: 0024664-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024664-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLEN CRYS COELHO DE JESUS

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRAINDICADO A GESTANTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO TRABALHO DE PARTO IMINENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Kellen Crys Coelho de Jesus e Armando de Souza Porto contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada em face da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – Unidade Pró-Matre, na qual se reconheceu a responsabilidade civil da ré e se fixou indenização no valor de R$ 2.500,00 para cada autor. Os apelantes requerem majoração do valor da indenização para R$ 40.000,00, alegando falha no atendimento médico e alta hospitalar indevida, que teria resultado em parto na via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da alegada falha na prestação do serviço médico e das circunstâncias do parto ocorrido fora do ambiente hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, por se tratar de entidade que presta serviço público de saúde.

É inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência do STJ, por se tratar de serviço público universal prestado por entidade conveniada ao SUS.

A prova documental comprova que a apelante recebeu medicação contraindicada a gestantes em estágio avançado, caracterizando falha na prestação do serviço e justificando o dever de indenizar.

Não restou demonstrado que a apelante se encontrava em trabalho de parto nas ocasiões em que buscou atendimento, tampouco que a avaliação médica de ausência de dilatação (“colo grosso”) foi equivocada ou negligente.

As testemunhas apenas confirmam os deslocamentos ao hospital e o parto ocorrido fora da unidade, sem fornecer elementos técnicos suficientes para comprovar erro de diagnóstico.

Ausente comprovação de danos adicionais decorrentes da conduta médica, e diante da ausência de sequelas à mãe ou ao recém-nascido, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil de entidade que presta serviço público de saúde por meio do SUS é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

A prescrição de medicamento contraindicado a gestantes caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, ainda que ausentes efeitos colaterais.

A ausência de comprovação técnica do trabalho de parto iminente inviabiliza a caracterização de erro médico por alta hospitalar indevida.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano efetivamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Kellen Crys Coelho de Jesus
e
Armando de Souza Porto
contra a r. sentença (id. 38267602) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de reparação de danos morais
por eles ajuizada contra a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - Unidade Pró-Matre
, julgou procedente o pedido formulado, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em favor de cada apelante.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é inegável a ocorrência do grave abalo psicológico; (ii) as testemunhas arroladas comprovam o ilícito praticado pela apelada, principalmente quanto à alta hospitalar, com trabalho de parto horas depois na via pública; (iii) o quantum indenizatório arbitrado é insuficiente para reparar o sofrimento e punir a apelada; (iv) a indenização deve ser majorada para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor da cada um deles.

Rememoro, brevemente, que os apelantes ajuizaram
ação de reparação por danos morais
contra a apelada sob argumento de que, no dia 20.07.2017, quando se encontrava com 39 (trinta e nove) semana de gestão, dirigiu-se em duas oportunidades ao estabelecimento hospitalar da apelada, lá sendo diagnosticada com “infecção urinária”, tendo recebido alta em duas oportunidades.

Afirmaram que, por persistirem as dores e o sangramento, na madrugada do dia seguinte (21.07.20217), se dirigiram novamente ao hospital, mas, durante o percurso, deu à luz a sua filha Ane Coelho Porto, motivo pelo qual, por entenderem que houve erro médico que colocou em risco a vida da apelante e da sua filha, ajuizaram a demanda, visando a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da suficiência da indenização por danos morais, fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada apelante/autor, em razão do erro médico alegado pelos apelantes, consistente em prescrição de medicação contraindicada e alta hospitalar indevida.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

não merece reforma
.

De início, registro que, ao contrário do que é pretendido pelos apelantes, conforme já registrado na decisão de saneamento e organização do processo (fls. 140-141), as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso sob análise.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
caracterizando-se a participação complementar da iniciativa privada – seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais a ela vinculados – na execução de atividades de saúde como serviço público indivisível e universal (uti universi), há de ser, por conseguinte, afastada a incidência das regras do CDC
” (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).

Por isso, a questão atinente à responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica das regras de responsabilidade civil do Estado, que, ainda assim, é objetiva, em decorrência da aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Feitas tais considerações, verifica-se que, no caso em análise, resta evidente que a conduta adotada na unidade hospitalar da apelada em ministrar, em prol da apelante, medicamento contraindicado para gestantes, caracterizou falha na prestação do serviço médico, justificando-se, tal como consignado na sentença recorrida, o dever de indenizar.

A documentação carreada à inicial demonstra que a apelante, no dia 20.07.2017, às 16:17h, deu entrada na unidade hospitalar da apelada (fl. 22), com relatos de “dor lombar e dor intensa em baixo ventre”, iniciada durante a madrugada, sendo diagnosticada com infecção urinária e medicada com
Nitrofurantoína (100mg)
, conforme consta do receituário de fl. 27, fármaco contraindicado para gestantes em estágio final (38 semanas ou mais), conforme informações que constam da bula do medicamento acostada às fls. 29-30 e 123-124.

Verifica-se, ainda, que a apelante, diante da persistência das dores, retornou à unidade hospitalar no mesmo dia do primeiro atendimento com entrada às 22:36h, sendo novamente liberada.

Nada obstante, conquanto se possa concluir que à apelante fora ministrado medicamento contraindicado a gestantes com mais de 38 (trinta e oito) semanas de gestação,
não é possível extrair do conjunto probatório dos autos que ela, nas oportunidades em que fora atendida na unidade hospitalar da apelada, se encontrava em trabalho de parto e que, em razão disso, seria recomendada sua internação
.

Com efeito, da leitura dos prontuários médicos relativos ao atendimento realizado na “Pró-Matre”, constata-se ter o exame de toque realizado apontado para existência de “colo grosso”, o que, a princípio, indicava a ausência de trabalho de parto.

Nesse contexto, entendo que embora seja aplicável ao caso a responsabilidade objetiva decorrente da norma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
era imprescindível a realização de prova, pelos apelantes, do fato constitutivo do direito no que diz respeito à alegação de que fora incorreta avaliação médica nos atendimentos realizados no ambiente hospitalar da apelada
, o que não ocorreu.

Isso porque, para apuração da falha na avaliação clínica realizada na apelante, era necessária a demonstração de que o diagnóstico de “colo grosso” obtido com o exame físico que consta do prontuário de fl. 22 está incorreto ou que, estando correto, indicava, em conjunto a outros fatores, a presença do trabalho de parto com possibilidade iminente de dar à luz, justificando-se, portanto, a internação da gestante.

Ainda que não se desconheça a distribuição dinâmica do ônus da prova ocorrida na decisão de saneamento e organização do processo (fls. 140-141), os elementos coligidos aos autos denotam que, a princípio, a presença de “colo grosso” na avaliação realizada implicava ausência de trabalho de parto iminente. Não há, lado outro, demonstração de que a prescrição do medicamento teria sido fator decisivo do início do trabalho de parto posterior ao atendimento médico e
muito menos sequelas resultante desse atendimento.

De mais a mais, as provas testemunhais colhidas durante a audiência de instrução e julgamento (fl. 148), cuja mídia digital se encontra disponível em arquivo no “Google Drive” (id. 22976558), pouco contribuem no que diz respeito à avaliação do supramencionado atendimento médico, visto que atestam tão somente as incontroversas idas à unidade hospitalar e o trabalho de parto ocorrido no interior do veículo da testemunha Márcio Carvalho de Oliveira.

Em arremate, considerando que, felizmente, não há notícia de que a medicação denominada
Nitrofurantoína
gerou efeitos colaterais na gestante ou na criança, justifica-se a manutenção da sentença que condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da cada apelante.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Kellen Crys Coelho de Jesus
e
Armando de Souza Porto
e
lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)